Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-55.2016.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001660-55.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO VIEIRA DA SILVA - CPF: 404.585.631-53 (REPRESENTANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), PAULO VIEIRA DA SILVA - CPF: 404.585.631-53 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP E POR MAIORIA, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, VENCIDA NESTA QUESTÃO A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDOR PÚBLICO – APELO DO MUNICÍPIO - INTEMPESTIVIDADE - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RATIFICADA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação n.
1001660-55.2016.8.11.0006

Apelante
:

Município de Cáceres

Apelado
:

Paulo Vieira da Silva

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Cáceres
, contra o ato sentencial proferido pelo Juízo da
Quarta

Vara da Comarca de Cáceres
que, nos autos da Ação de Cobrança - URV (n°
1001660-55.2016.8.1.0006
), proposta por
Paulo Vieira da Silva
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente público ao
pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, cargo “maqueiro”, a ser apurado em liquidação de sentença, e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
(ID n° 8910537).

Nas razoes recursais, o apelante pretende seja reconhecida a prescrição quinquenal, alternativamente, a improcedência da demanda por ausência do direito e pela necessidade de realização de perícia técnica
para demonstrar quanto o servidor efetivamente perdeu na sua remuneração, considerando as sucessivas leis que instituíram planos de cargos, de carreira, bem como dos enquadramentos funcionais. (ID n° 8910544)

Contrarrazões ao ID n° 8910546.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
18162960).

Intimado para manifestar sobre a intempestividade da apelação, decorreu o prazo sem que o Município de Cáceres comparecesse aos autos (ID n°75612517).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Foi certificado pela secretaria do juízo da comarca de origem que, o recurso de apelação não foi interposto no tempo correto (
ID n° 18835498
).

A ciência do Município sobre a r. Sentença foi registrada em 28-3-2019, e o recurso de apelação foi protocolizado em 28-5-2019, ou seja,
mais
de 15 (quinze) dias úteis após a intimação das partes sobre o julgado.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil reza que:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Veja-se que, o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.

1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias após a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.

2.

(...). 6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido.

(N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/2/2019, publicado no DJE 14/8/2019) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade
.

(N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/7/2019, publicado no DJE 25/7/2019) (Destaquei).

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

VOTO (
DA REMESSA NECESSÁRIA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, i
mportante consignar que, a reestruturação da carreira não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o ente público não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores públicos, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que, a presente ação fora proposta em
24-9-2019
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura do feito.

VOTO (
DA REMESSA NECESSÁRIA -
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
.

(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).
(Destaquei).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de
apelação interposto por Município de Cáceres
, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição legalmente previsto, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,

declaro a nulidade da sentença
e
DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença interposto pelo Município de Cáceres contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança referente à diferença de conversão da moeda em URV.

A Desa. Relatora suscitou, de ofício, preliminar de intempestividade do recurso voluntário, a par da certidão lançada nos autos de que o Recurso não observou o prazo legal previsto no Art. 1.003, § 5º, do CPC.

Quanto à Remessa Obrigatória, consignou a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, ressaltando que, nas
“re
lações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mérito, sublinhou a ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial, declarou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada perícia a fim de apurar o
“an debeatur”,
a fim de verificar a existência ou não do direito alegado.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

QUESTÃO DE ORDEM

Sobre a preliminar de intempestividade, verifica-se dos autos de origem que foi expedida a intimação da sentença em 18/03/2019, tendo o sistema registrado ciência da Procuradoria do Município de Cáceres em 28/03/2019 e consignado o prazo recursal de 40 (quarenta) dias, com término previsto para 28/05/2019. (vide Expedientes nos autos de origem)

O Recurso voluntário foi protocolizado em 28/05/2019, no prazo fixado no sistema PJE, a princípio, tempestivamente portanto.

Após a vinda dos autos, a Relatora terminou fosse certificado a tempestividade do recurso, eis que ausente certidão sobre a observância ou não do prazo recursal – Id 24730249.

Convertido o feito em diligência, sobreveio a Certidão Id 24778768 noticiando que o Recurso de Apelação foi interposto fora do prazo legal.

Ocorre que, há uma inconsistência entre a referida Certidão e o prazo fixado no Sistema PJE.

De sorte que, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade de julgamento, tenho que necessário ouvir a parte Apelante.

Assim, manifesto pela conversão do julgamento em diligência, para que seja oportunizado ao Município Recorrente manifestar-se sobre a tempestividade do recurso.

Submeto a questão à consideração da Turma Julgadora.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

Caso superada a questão de ordem, passo a análise do Reexame Necessário da Sentença.

Sobre a questão da prescrição, quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes de conversão da moeda, resta sedimentado na jurisprudência que esta atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, desnecessária assim maiores considerações sobre o tema.

Depreende-se dos autos que o Requerente é servidor efetivo do Município de Cáceres, ocupando o cargo de
Maqueiro
na Secretária Municipal de Saúde.

A Lei n. 8.880/94 tem caráter de ordem pública, com aplicação geral, uma vez que versa sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da CF/88, ou seja, apurar a existência de eventual perda salarial resultante da conversão do cruzeiro real para URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistêmica das Medidas Provisórias nº 434 e 457/94 e da Lei nº 8.880/94, firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória, conforme decisão contida no (AgRg no REsp 1.292.028/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 18/6/2014.)

O STF pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença, por arbitramento, para se apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido.

No presente caso, o Requerente alega que os servidores

do Município de Cáceres recebiam no dia 20 de fevereiro, tendo “
ocorrida uma diferença de dez [10] dias até a conversão dos vencimentos

em Unidade Real de Valor [URV], em 1º de março do ano de hum mil novecentos e noventa e quatro [1994], o que consequentemente acarretou perdas salariais a estes servidores no patamar de 11,98% [onze vírgula noventa e oito porcento]”.
(
sic
petição inicial)

Tal fato poderia ser facilmente afastado com a apresentação de documentos pelo Requerido.

Ocorre que, o Requerido não comprovou o cumprimento do disposto no Art. 25, § 1º da Lei nº 8.880/94, o que atraiu a aplicação do Art. 359, inciso I, do CPC, tendo como verdadeiro os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento, nem fez qualquer declaração em sentido contrário.

Ressalto que não me parece razoável exigir do autor essa comprovação, parte mais fraca na relação, principalmente porque este ingressou no município muito após a conversão da moeda em URV (03/05/2010), além do que o Município é o detentor dessa documentação.

Assim, como não foi possível se aferir se houve a observância do disposto no Art. 25, § 1º, da Lei 8.880/94, bem como se a efetiva reestruturação das carreiras supriu, por completo, eventual defasagem, necessário seja apurado em liquidação de sentença, se há ou não diferença salarial devida pelo Município Requerido.

Acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Dessa forma, pedindo vênia a douta Relatora, mantenho meu posicionamento anterior, de que se o Município não comprovou o cumprimento do disposto no Art. 25 da Lei 8.880/94, o que poderia ter feito mediante apresentação de documentos, necessária a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Ente Municipal ao pagamento de perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, a ser apurada em

liquidação de sentença.

RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

VOTO (VISTA)

Exma Sra. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença interposto pelo Município de Cáceres contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança referente à diferença de conversão da moeda em URV.

A Desa. Relatora suscitou, de ofício, preliminar de intempestividade do recurso voluntário, a par da certidão lançada nos autos de que o Recurso não observou o prazo legal previsto no Art. 1.003, § 5º, do CPC.

Quanto à Remessa Obrigatória, consignou a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, ressaltando que, nas
“relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mérito, sublinhou a ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial, declarou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada perícia a fim de apurar o
“an debeatur”,
a fim de verificar a existência ou não do direito alegado.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sobre a preliminar de intempestividade, verifica-se dos autos de origem que foi expedida a intimação da sentença em 18/03/2019, tendo o sistema registrado ciência da Procuradoria do Município de Cáceres em 28/03/2019 e consignado o prazo recursal de 40 (quarenta) dias, com término previsto para 28/05/2019. (vide Expedientes nos autos de origem)

O Recurso voluntário foi protocolizado em 28/05/2019, no prazo fixado no sistema PJE, a princípio, tempestivamente portanto.

Após a vinda dos autos, a Relatora terminou fosse certificado a tempestividade do recurso, eis que ausente certidão sobre a observância ou não do prazo recursal – Id 24730249.

Convertido o feito em diligência, sobreveio a Certidão Id 24778768 noticiando que o Recurso de Apelação foi interposto fora do prazo legal.

Ocorre que há uma inconsistência entre a referida Certidão e o prazo fixado no Sistema PJE.

Isso não afasta o raciocínio desenvolvido pela douta Relatora.

Não conheço o Apelo do Município de Cáceres.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

Passo a análise do Reexame Necessário da Sentença.

Sobre a questão da prescrição, quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes de conversão da moeda, resta sedimentado na jurisprudência que esta atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, desnecessária assim maiores considerações sobre o tema.

Depreende-se dos autos que o Requerente é servidor efetivo do Município de Cáceres, ocupando o cargo de Maqueiro na Secretária Municipal de Saúde.

A Lei n. 8.880/94 tem caráter de ordem pública, com aplicação geral, uma vez que versa sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da CF/88, ou seja, apurar a existência de eventual perda salarial resultante da conversão do cruzeiro real para URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistêmica das Medidas Provisórias nº 434 e 457/94 e da Lei nº 8.880/94, firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória, conforme decisão contida no (AgRg no REsp 1.292.028/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 18/6/2014.)

O STF pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença, por arbitramento, para se apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido.

No presente caso, o Requerente alega que os servidores do Município de Cáceres recebiam no dia 20 de fevereiro, tendo “
ocorrida uma diferença de dez [10] dias até a conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor [URV], em 1º de março do ano de hum mil novecentos e noventa e quatro [1994], o que consequentemente acarretou perdas salariais a estes servidores no patamar de 11,98% [onze vírgula noventa e oito porcento]”.
(
sic
petição inicial)

Tal fato poderia ser facilmente afastado com a apresentação de documentos pelo Requerido.

Ocorre que, o Requerido não comprovou o cumprimento do disposto no Art. 25, § 1º da Lei nº 8.880/94, o que atraiu a aplicação do Art. 359, inciso I, do CPC, tendo como verdadeiro os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento, nem fez qualquer declaração em sentido contrário.

Ressalto que não me parece razoável exigir do autor essa comprovação, parte mais fraca na relação, principalmente porque este ingressou no município muito após a conversão da moeda em URV (03/05/2010), além do que o Município é o detentor dessa documentação.

Assim, como não foi possível se aferir se houve a observância do disposto no Art. 25, § 1º, da Lei 8.880/94, bem como se a efetiva reestruturação das carreiras supriu, por completo, eventual defasagem, necessário seja apurado em liquidação de sentença, se há ou não diferença salarial devida pelo Município Requerido.

Acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Dessa forma, pedindo vênia a douta Relatora, mantenho meu posicionamento anterior, de que se o Município não comprovou o cumprimento do disposto no Art. 25 da Lei 8.880/94, o que poderia ter feito mediante apresentação de documentos, necessária a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Ente Municipal ao pagamento de perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, a ser apurada em liquidação de sentença.

RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022